Tribunal: STF
Processo: ARE 1419838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - NULIDADE DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS - VERIFICAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR - DESCABIMENTO. Eventuais vícios que venham a afetar o inquérito policial, que se trata de mera peça informativa, não desaguam na nulidade da ação penal. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima é de relevante importância e apta para comprovar a autoria delitiva, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas. A comprovação da prática de atos libidinosos, e a ausência da elementar "local público ou acessível ao público", impede a desclassificação do crime para a contravenção penal do art. 61 da LCP.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Afastado o pleito absolutório, requer o apelante a desclassificação do crime para a contravenção penal prevista no art. 61 da Lei de Contravenções Penais (importunação ofensiva ao pudor), com a consequente extinção de punibilidade pela "abolitio criminis".



    Mais uma vez sem razão.



    O tipo penal descreve o seguinte:



    "Art. 61: Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor: Pena — multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis."



    No caso concreto, não se faz presente a principal elementar do tipo que é o lugar da contravenção ser um lugar público ou acessível ao público, pois o crime ocorreu dentro do carro do réu.



    Assim, não há dúvida de que o local em que a conduta foi praticada não se trata de ambiente público ou acessível ao público, não podendo, portanto, haver a desclassificação para o artigo 61, da Lei das Contravenções Penais.



    Registra-se, ainda, que não há que se falar em "abolitio criminis" da conduta prevista no art. 61 do DL 3.688141, mas sim continuidade normativo-típica. Isso porque, a conduta descrita no art. 61 do DL 3.688/41 passou a ser prevista no ad. 215-A do Código Penal, ainda que com outra redação mais abrangente.



    (...)



    Saliento, por fim, que não se trata o caso de "novatio legis" incriminadora, pois, a meu ver, a conduta do acusado nunca se enquadrou como contravenção penal, mas sim como crime.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente